Tribunal: TJDFT
Processo: 0706939-63.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Guarda. Adolescente que reside com o pai há dois anos. Pedido de fixação de guarda unilateral em favor do lar paterno. Estudo psicossocial. Evasão escolar. Guarda compartilhada. Lar de referência materno. Melhor interesse do menor.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação contra sentença que, após apreciar o estudo psicossocial, fixou a guarda compartilhada com lar de referência materno com regulamentação de visitas paternas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se seria adequada a fixação da guarda unilateral em favor do genitor.
III. Razões de decidir
3. O princípio supraconstitucional do melhor interesse da criança é sempre o norte a ser seguido na fixação da guarda de menores, seja pelo regime de compartilhamento, seja para os casos de guarda exclusiva de um dos pais.
4. O adolescente reside com o genitor há mais de dois anos por iniciativa e vontade próprias, no entanto, o estudo realizado indicou, de forma categórica, que “do ponto de vista psicossocial, constatou-se que J. encontra-se em eminente em situação de risco e desproteção em companhia do pai, tendo em vista o grave histórico de evasão escolar nos últimos dois anos, período coincidente com a convivência familiar restrita ao genitor”.
5. A guarda compartilhada, tendo como tendo como lar de referência o da mãe é o que atende ao melhor interesse do adolescente, pois foi ela quem “evidenciou postura de preocupação e cuidado e maior abertura para manutenção de uma relação parental dialogada ...., condição considerada como necessária no cenário familiar em tela e diante de uma reversão de guarda em favor da genitora”.
6. Não há prejuízo ao genitor ou ao menor, eis que, além de mantida a guarda compartilhada, foi levada em conta a forte vinculação afetiva existente entre pai e filho e assegurado o direito de convivência entre eles, inclusive de forma mais ampla que o usualmente adotado pelo Juízo, incluindo todos os finais de semana, exceto o primeiro de cada mês, e integralmente nas férias de meio de ano.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.